Tribunal: TJDFT
Processo: 0751518-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL AJUIZADA NO FORO DE DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA E NO FORO ELEITO EM UM DOS CONTRATOS QUESTIONADOS NA LIDE. REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 46 DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DA PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O art. 46 do CPC, o qual prevê que a ação fundada em direito pessoal deve ser proposta no foro de domicílio do réu, trata sobre regra de competência relativa e, nessa medida, ainda que reputasse errôneo o ajuizamento da ação no foro do domicílio da parte autora (Núcleo Bandeirante/DF – indicado na cláusula de eleição constante em um dos contratos questionados na lide), não poderia o juiz, de ofício, declarar sua incompetência, conforme o enunciado da súmula n. 33/STJ.

2. O declínio de competência ocorreu apenas com base na regra prevista no art. 46 do CPC, ou seja, não houve declaração de ineficácia da cláusula de eleição de foro, na forma do art. 63, § 3o, do diploma processual civil.

3. É incabível suplantar a regra do juiz natural, notadamente a norma do art. 59 do CPC, o qual estatui que a distribuição torna prevento o juízo. Inclusive, ao exortar a parte autora a esclarecer o motivo da escolha da Circunscrição do Núcleo Bandeirante (local de seu domicílio), verifica-se, ainda que por vias transversas, violação ao enunciado de súmula n. 33 do STJ.

4. Cabe à parte ré (domiciliada em Brasília/DF), se assim entender conveniente, suscitar a incompetência relativa como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64, caput, do CPC, prorrogando-se a competência se não houver insurgência quanto ao ponto, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal.

5. Conflito negativo de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante).